Tribunal: TJDFT
Processo: 0722683-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. OBSERVÂNCIA. PORQUANTO. AÇÃO AJUIZADA EM JULHO/2021. SENTENCIADA EM OUTBRO/2021. DISTRIBUIDA AO GABINETE EM NOVEMBRO/2021. APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXTRATOS APRESENTADOS ESPONTANEAMENTE. AUSÊNCIA DE VALORES A SEREM LIQUIDADOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PEDIDO RECURSAL DE INVERSÃO DOS HONÓRÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCIPIO DA CAUSALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu a liquidação provisória de sentença em razão da ausência de valores a serem liquidados. 1.1. Recurso aviado pela autora buscando a reformada da sentença para que seja invertida a verba honorária ante o principio da causalidade.
2. A fixação da verba honorária é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de forma que a parte que sucumbiu ou a parte que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado. 2.1. Na hipótese a condenação em honorários sucumbenciais imposta na sentença justifica-se à luz dos aludidos preceitos porquanto a autora ajuizou a liquidação provisória de sentença decorrente da ação civil pública no 94.0008514-1, com o objetivo de condenar a executada a pagar quantia certa. Não pleiteou a gratuidade de justiça, pagando as custas. 2.2. O executado, Banco do Brasil, compareceu espontaneamente aos autos e anexos extratos, nos quais não havia valores a serem liquidados. 2.3. Intimada, a autora não impugnou os documentos acostados e pugnou pela fixação de ônus sucumbenciais ao requerido, em razão da causalidade. 2.4. Assim, não há que se imputar os ônus da sucumbência ao requerido, estando correta a sentença quando impôs à autora o pagamento dos honorários de sucumbência nos termos do art. 85, §8o do CPC.
3. Apelação improvida.